Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO FUNDO INDIVIDUAL. RENÚNCIA DOS EFEITOS DO CONTRATO DE ADESÃO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALORES DEVIDOS. PREJUDICIAL DE PRECRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a importância de R$ 4.645,06 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), já atualizado até 20.08.2021, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora a contar de 15.05.2018. Em seu recurso, alega que a relação não é de consumo e que a pretensão do recorrido deve se submeter à prescrição trienal. No mérito, alega que não é devido qualquer valor ao recorrido, uma vez que no ano de 2002, quando solicitou sua exclusão, renunciou expressamente ao direito de recebimento do fundo individual. Pede a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição ou, no mérito, a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32927071 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões juntadas (ID 32927079).
3. Com parcial razão o recorrente. De fato, a presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico genérico instituído pelo Código Civil, porquanto inexistente relação de consumo entre associação e associado. No mesmo sentido: REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016.
4. Prejudicial de mérito. A presente ação está fundada em cobrança de dívida líquida conforme documentos de ID 100920688 - Pág. 1 e ID 100920688 - Pág. 3, datados de 21.11.2016 e 15.05.2018, cuja prescrição é de cinco anos nos termos do art. 206, § 5 o, I, do Código Civil. No caso, considerando que a ação foi ajuizada em 20/08/2021, não ocorreu a prescrição. Prejudicial afastada.
5. Superadas as preliminares, cinge-se a controvérsia em saber se é devida alguma restituição ao autor. Resta incontroverso que no ano de 2002 o recorrido solicitou a resolução contratual, assinando termo de exclusão definitiva da associação e renúncia aos benefícios. O efeito da renúncia diz respeito aos efeitos do Contrato de Adesão, extinguindo as obrigações dele decorrentes, cujo efeito deve ocorrer a partir da sua celebração e com lugar à devolução das contribuições. Entender de modo diferente, como pretende o recorrente, fere a boa-fé objetiva e abre lugar para revisão do contrato de adesão. Correta a sentença que determinou a restituição dos valores atualizados do fundo individual.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a relação de consumo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.